Tribunal: CARF
Processo: 11543.000017/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.000017/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.326 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
ELIZABETH OLIVEIRA DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Do lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.000017/2011-15
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.326 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000017/2011-15

Contra a contribuinte acima identificada foi emitida a notificação de lançamento de fls.
26/31, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas, ano-calendário 2005, por
meio da qual se apurou:
1) a omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física, informados na
Dimob, no valor de R$ 5.292,89;
2) a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação
trabalhista, no valor de R$ 5.919,59, conforme descrito à fl. 28; e
3) a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, referente à fonte
pagadora Sanprev-Santander Associação de Previdência, no valor de R$ 21.346,67, que
corresponde à diferença entre o valor declarado, de R$ 47.589,06, e o considerado pela
fiscalização como retido, de R$ 26.242,39.
Da impugnação
Cientificada do lançamento em 01/12/2010 (fl. 32), a contribuinte apresentou, em
03/01/2011, a impugnação de fls. 3/5, acompanhada dos documentos de fls. 6/24,
abaixo resumida.
Não houve a omissão de rendimentos de ação trabalhista no valor de R$ 5.919,59. No
ano 2005 não foi levantado qualquer crédito trabalhista, salvo o valor da previdência
privada, cujo imposto retido pelo empregador foi superior ao devido (R$ 47.589,06),
conforme DARF anexo.
Assim, a impugnante contesta também que tenha havido a compensação indevida de
R$ 21.346,67 de imposto de renda retido na fonte.
A impugnante concorda que houve a omissão de rendimentos recebidos de pessoa
física, informados na Dimob.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 17/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorrentes de ação trabalhista e compensação indevida de imposto de renda retido na fonte
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos do Decreto no 70.235, de
06/03/1972, e alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.326 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000017/2011-15

Considerando que a impugnante concorda com imputação de omissão de rendimentos
de aluguéis, no valor de R$ 5.292,89, considera-se tal matéria não impugnada e
definitivamente consolidada na esfera administrativa.
Tratemos, então, das outras duas infrações atribuídas à impugnante – omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista e compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte –, que serão analisadas em conjunto, tendo
em vista estarem relacionadas ao mesmo processo judicial.
A compensação, na declaração de ajuste anual, do imposto de renda retido na fonte está
prevista no art. 12, V, da Lei no 9.250/1995:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
Conclui-se da leitura desse dispositivo que o contribuinte somente tem o direito de
compensar o IRRF correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo do
imposto na declaração de ajuste anual.
O art. 3° da Lei n° 7.713/1988, por sua vez, dispõe que o imposto incide sobre o
rendimento bruto, admitidas as deduções previstas em lei.
Os documentos juntados aos autos demonstram que a impugnante moveu ação judicial
trabalhista contra o Banco Santander Brasil S/A, que tramitou nos autos do Processo n°
810/2001-1 da 2a Vara do Trabalho de Marília/SP.
Segundo se depreende da análise desses documentos, uma das demandas desse processo
diz respeito ao levantamento pela reclamante das contribuições feitas ao plano de
previdência privada da empresa Sanprev-Santander Associação de Previdência.
Do “Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte” de fls. 119/120, emitido em 20/08/2003, pela referida empresa, podemos extrair
os seguintes valores:
Rendimentos tributáveis: 77.521,96
(+) Rendimentos isentos: 44.068,83
(=) Rendimento bruto total: 121.590,79
(–) IRRF: 20.895,46
(=) Resgate líquido: 100.695,33
Não obstante a denominação dada ao documento em que estão descritos esses valores, o
rendimento líquido de R$ 100.695,33 não foi recebido pela contribuinte no ano-
calendário 2003. Em vez disso, consoante se relata no documento de mesmo nome,
referente ao ano-calendário 2005, juntado à fl. 114, ele foi depositado judicialmente,
pelo valor atualizado de R$ 102.319,94, tendo, posteriormente, em 11/03/2005, sido
levantado pela contribuinte através da Guia de Retirada Judicial n° 601/2004.
De acordo com a guia de fl. 22, o depósito dos R$ 102.319,94 foi efetuado em
02/03/2004. Já a Guia de Retirada Judicial n° 601/2004, datada de 18/10/2004, está
juntada à fl. 16. Segundo consta no extrato da conta judicial, à fl. 17, o valor
efetivamente levantado em 11/03/2005 foi R$ 110.986,21.
À fl. 121 (fl. 892 do processo judicial), o perito judicial informa que o valor bruto de
R$ 121.590,78 em 20/08/2003, quando atualizado até 01/05/2005, resulta na
importância de R$ 151.858,08, sendo a diferença desses dois valores igual a
R$ 30.267,30.
Na sentença de fls. 125/126, de 18/09/2009, a Juíza do Trabalho homologa o cálculo do
perito de fls. 890/895 do processo judicial, fixa o total devido de previdência privada em
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.326 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000017/2011-15

R$ 151.858,08 (atualizado até 01/05/2005) e reconhece a diferença de R$ 30.267,30 em
favor da reclamante.
No que se refere ao IRRF, ela o calculou sobre a totalidade dos R$ 151.858,08,
chegando ao valor devido de R$ 41.098,03. Em seguida esclarece que o valor recolhido
pela fonte pagadora em 27/08/2003 (R$ 47.589,06) supera o valor devido, de modo que
nada mais há a ser recolhido.
É forçoso, assim, reconhecer que, de acordo com essa sentença judicial, os rendimentos
tributáveis devidos à reclamante (atualizados até 01/05/2005) totalizam R$ 151.858,08,
uma vez que o imposto de R$ 41.098,03 foi calculado sobre esse valor.
A contribuinte declarou na DIRPF 2006 (fl. 34) ter recebido em decorrência dessa ação
judicial, rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual de R$ 81.572,48. A
fiscalização acresceu a esses rendimentos, como omissão, a importância de R$ 5.919,59,
totalizando, assim, R$ 87.492,07, valor esse que corresponde a 57,61437% dos
R$ 151.858,08. Aplicando-se esse percentual ao IRRF de R$ 41.098,03, obtém-se o
valor proporcional de imposto passível de compensação, qual seja, R$ 23.678,37. Como
esse valor é até inferior ao que foi reconhecido pela fiscalização (R$ 26.242,39), seria o
caso de manter o lançamento como está para não agravar a situação da contribuinte.
Poder-se-ia alegar, com base nos informes de rendimentos de fls. 114 e 119, que apenas
63,75644% dos rendimentos recebidos são tributáveis. Nesse caso, porém, por
coerência, deveríamos considerar, de acordo com esses mesmos documentos, que o
IRRF calculado para 20/08/2003 é igual a R$ 20.895,46. O índice de atualização do
valor líquido levantado foi de 1,102198 (R$ 110.986,21 ( R$ 100.695,33). Aplicando-se
esse mesmo índice ao rendimento bruto de R$ 121.590,79 e ao IRRF de R$ 20.895,46,
obteríamos, respectivamente, R$ 134.017,12 e R$ 23.030,93. O rendimento bruto
tributável (63,75644%) seria, portanto, R$ 85.444,54. Como a contribuinte declarou
rendimentos tributáveis de R$ 81.572,48 e IRRF de R$ 47.589,06, a omissão de
rendimentos seria R$ 3.872,06 e a compensação indevida de IRRF seria R$ 24.558,13.
Os ajustes feitos em consonância com essa interpretação seriam igualmente
desfavoráveis à contribuinte em relação ao procedimento adotado pela fiscalização, de
modo que, também neste caso, deveríamos manter o lançamento como está para não
agravá-lo.
Deve-se salientar, de qualquer modo, que a adoção dessa segunda interpretação
implicaria considerar equivocada a informação da sentença judicial de fl. 125/126, que
considera que o IRRF de R$ 41.098,03 tem por base de cálculo rendimentos tributáveis
de R$ 151.858,08. Por essa razão, entendo que deva prevalecer a análise feita com base
nessa sentença. De qualquer forma, como vimos, qualquer que seja o prisma pelo qual
façamos a análise, o resultado final seria desfavorável à contribuinte em relação ao
procedimento adotado pela própria fiscalização.
À vista do exposto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO.
DIMAS MONTEIRO DE BARROS
RELATOR
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.326 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000017/2011-15

Fl. 185
DF CARF MF
Original